Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-31.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005483-31.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J. M. D. P. P. - CPF: 095.567.161-22 (APELADO), MORGANNA TEIXEIRA MORAES - CPF: 734.254.781-68 (ADVOGADO), JERUSA CRISTHYNA DINARDI PEIXOTO - CPF: 011.381.011-33 (APELADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (APELANTE), EMILY BOM DE OLIVEIRA - CPF: 443.452.068-71 (ADVOGADO), ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), JERUSA CRISTHYNA DINARDI PEIXOTO - CPF: 011.381.011-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:

JOÃO MESSIAS DINARDI PEIXOTO PRADEGAN, menor, representado por sua genitora, Sra. JERUSA CRISHNA DINARDI PEIXOTO

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIA ABA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXIGIDA PELO ART. 13, P.U., II, DA LEI Nº 9.656/1998. DESCONTINUIDADE INDEVIDA DE TRATAMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, inclusive terapia ABA, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, à vista do acervo documental existente, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a suspensão ou interrupção do tratamento, sob alegação de inadimplência contratual, observou os requisitos do art. 13,
p.u
., II, da Lei nº 9.656/1998; e (
iii
) saber se a descontinuidade de tratamento essencial de menor com TEA caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em conjunto documental suficiente para a solução da controvérsia, especialmente em causa em que a demonstração da mora qualificada do consumidor e da regular notificação legal exige prova eminentemente documental, e não oral.

A pretensão resistida não depende de negativa formal expressa, ficando caracterizada quando a operadora, embora alegue cobertura, não assegura acesso real, contínuo e tempestivo ao tratamento prescrito, com prestação fragmentada, insuficiente ou descontinuada.

A relação jurídica submete-se simultaneamente à Lei nº 9.656/1998 e ao CDC, à luz da proteção contratual do consumidor, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da tutela constitucional da saúde, da criança e da pessoa com deficiência.

Em se tratando de menor com TEA, a cobertura do tratamento multidisciplinar deve observar a prescrição do médico assistente e a efetiva disponibilização de prestador apto ao método indicado, nos termos da regulamentação da ANS, não bastando autorização meramente formal ou rede sem disponibilidade real.

A suspensão de cobertura por inadimplemento constitui medida excepcional e reclama prova inequívoca do débito nos moldes legais, da superação do prazo legal e da notificação do consumidor até o 50º
(q
uinquagésimo
)
dia de mora. Ausente comprovação idônea desses requisitos, revela-se indevida a interrupção do tratamento.

A descontinuidade de terapias essenciais, em contexto de tratamento já iniciado e voltado a criança com TEA, viola a continuidade assistencial e expõe o beneficiário a risco concreto de prejuízo ao desenvolvimento, não podendo ser tratada como simples procedimento eletivo destituído de urgência material.

A interrupção indevida de tratamento multiprofissional essencial extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, diante da aflição, insegurança e angústia impostas à criança e à sua família. O valor fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia puder ser solucionada com base em prova documental suficiente, especialmente se os fatos controvertidos dependem de demonstração escrita.

2. Em contrato de plano de saúde, a pretensão resistida também se caracteriza pela não disponibilização efetiva, contínua e tempestiva do tratamento prescrito, ainda que não haja negativa formal expressa.

3. A suspensão de cobertura por inadimplemento exige prova inequívoca do preenchimento dos requisitos do art. 13,
p.u
., II, da Lei nº 9.656/1998, inclusive da notificação do consumidor até o 50º dia de mora.

4. É indevida a interrupção de tratamento multidisciplinar essencial de menor com Transtorno do Espectro Autista sem demonstração rigorosa da regularidade da suspensão contratual. 5. A descontinuidade injustificada de tratamento essencial de criança com TEA configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; CPC,
arts
. 282, 355, I, 370,
p.u
., e 85, § 11; CDC; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 13,
p.u
., II, e 35-C; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
nº 1024590-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026,
publ
. DJE 17.03.2026; TJMT,
ApC
nº 1066777-04.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026,
publ
. DJE 11.03.2026; TJMT,
EDcl
no AI nº 1018243-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025,
publ
. DJE 16.09.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 18.04.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
41.796/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença (ID. 353691393), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para determinar que a Requerida forneça ao Requerente tratamento ABA (Análise do Comportamento Aplicada), conforme orientações prescritas pelos profissionais da saúde que o acompanham, ratificando a decisão de tutela, além de condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

É imperioso, no incidente deimpugnaçãoàconcessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que o impugnante comprove, induvidosamente, a condição financeira do impugnado para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de veracidade da declaração de pobreza que milita em favor do beneficiário e, no caso dos autos, a impugnante não conseguiu derruir a hipossuficiência do autor, razão pela qual, rejeito a impugnação.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo
que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Não há nenhuma dúvida de que entre as partes há relação jurídica, mormente diante do contrato coletivo empresarial e cartão do autor; no mesmo diapasão a negativa da operadora para o procedimento denominado como sessão de psicoterapia individual por psicólogo/método ABA; e, por fim, o laudo médico fornecido por especialista na área de saúde, onde solicita o procedimento, asseverando a necessidade de manutenção de psicoterapia cognitiva.

Ora, não é o plano de saúde aquele capacitado para determinar se um tratamento é o correto ou não para um paciente, e sim o profissional de saúde, responsável pelo diagnóstico e prescrição de tratamento e, no caso em desate, a médica que vem tratando da autora assevera a necessidade das sessões.

No caso em análise, verifica-se pelos documentos trazidos à baila, que o autor é criança portadora deAutismo. Assim, houve relatório médico de ordem aconselhando otratamento, repito.

No caso em desate, há negativa expressa da requerida em prestar assistência ao requerente.

De bom alvitre consignar que, ainda que não constasse rol de procedimentos da ANS, havendo expressa indicação de tratamento por médico especializado, não compete àoperadora do plano de saúdediscutir sobre a pertinência ou não da prescrição propriamente dita.

Mostra-se ilícita a ausência de cobertura para beneficiário deplano de saúdediagnosticado com transtorno de espectro autista, com necessidade de terapias multidisciplinares devidamente prescritas por médicos especialistas, eis que há obrigatoriedade da prestação de tais serviços, em razão da Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO - APLICAÇÃO DO CDC - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO - CLÁUSULA EXCLUDENTE ABUSIVA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos das Súmulas 321 e 469 do STJ. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo nula a cláusula contratual que exclui o tratamento e recomendado pelo médico que acompanha o paciente.(TJ-MG - AI: 10000222460115001 MG, Relator.: Newton
Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ora, no caso há demonstração inequívoca da necessidade de a parte autora, menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista, realizar terapias multidisciplinares pelo método ABA, sem o qual o quadro da paciente se agrava consideravelmente, deve a operadora do plano de saúde ser compelida a fornecer o tratamento pleiteado na peça madrugadora, em observância ao melhor interesse da criança.

Assim, o autor, que é criança com deficiência, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), não pode ter limitação ou restrição aotratamentomultidisciplinar de que necessita, prescrito pela médica que o acompanha, sob pena de comprometer asaúdedo usuário, o que contraria não só os princípios consumeristas, mas, também, os de atenção integral àsaúde.

Desse modo, sendo a assistência médica objeto principal do contrato, impõe-se à operadora a prestação do serviço na melhor forma possível, ou seja, por meio da disponibilização da melhor técnica para otratamentodo beneficiário, ainda que não previsto na avença, ressalvada, por óbvio, a análise de casos singulares em que eventualmente o valor dotratamentoou pequena disponibilização no mercado possa efetivamente desequilibrar a relação contratual em prejuízo da operadora e da massa de beneficiários, o que não é o caso dos autos.

A empresa ré argumenta, também, que à época dos fatos havia inadimplência por parte do autor Id 193414153, página 4, devendo ocorrer o pagamento do valor R$ 4.848,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais). Assim, com o pagamento e restabelecimento dos atendimentos, a presente ação deve ser extinta por ausência de interesse de agir, uma vez quer não há pretensão resistida.

Sem razão a empresa ré, pois, a operadora de plano de saúde não pode negar atendimento ou cancelar o contrato de um beneficiário em tratamento contínuo para transtorno do espectro autista, devido à inadimplência der curto prazo.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a pretensão deve ser atendida, pois, evidentes aborrecimentos e frustrações desnecessariamente impostos ao autor pela ré.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM COBRIR AS TERAPIAS INDICADAS. CONDUTA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Menor
diagnosticada com atraso global de desenvolvimento e autismo infantil e que, em razão do seu quadro clínico, necessita realizar diversos tratamentos de forma contínua e ininterrupta. 2. Negativa por parte da ré de fornecimento dos tratamentos de hidroterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, equoterapia e fisioterapia prescritos pelo médico assistente, sob a alegação de ausência de cobertura contratual. 3. Relatório médico que comprova a necessidade das terapias solicitadas. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado. Compete ao médico e não à operadora a responsabilidade pela orientação terapêutica em cada caso. 4. Diretrizes de utilização (DUT) mencionadas como necessárias à prestação das sessões de fonoaudiologia e psicologia que também se encontram devidamente atestadas nos autos. 5. Impossibilidade de limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento. 6. Dano moral configurado. Verba indenizatória adequadamente arbitrada. 7. Ausência de erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 8. Embargos de declaração rejeitados.(TJ-RJ - APL: 00261776720178190206, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 23/09/2020).

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral:"não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo"(Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46).

Assim, provado nos autos que houve a má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa da empresa ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange
a
fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 10.000,00 (seis mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial da ofendida, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
JOÃO MESSIAS DINARDI PEIXOTO PRADEGAN
,em desfavor de
UNIMED LONDRINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com qualificação nos autos, para: determinar que a ré forneça ao autor do tratamento ABA, conforme orientações prescritas pelos profissionais da saúde que acompanham o autor, ratificando a decisão Id 188187726; condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária Taxa Selic, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado,
arquive-se
.
[...]
”

Em razões recursais
(ID
353691394
), a parte
R
ecorrente sustenta
preliminarmente quanto
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e no mérito quanto a s
upremacia da Lei 9.656/98 sobre o CDC
, a a
usência de pretensão resistida
, a
legalidade da suspensão dos atendimentos por inadimplência;

inexistência de dano moral indenizável.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 353691398) nas quai
s, sus
cita
a tempestividade das contrarrazões e requer a desconsideração da certidão de decurso de prazo
,
rebate a alegação de cerceamento de defesa
e

sustenta a ilegalidade da suspensão do tratamento por inadimplência, ante a ausência de comprovação de notificação legal
,

invoca a proteção legal da criança com transtorno do espectro autista
e
defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e
sustenta a configuração do dano moral
, requerendo a
majoração dos honorários recursais.

Sobreveio parecer ministerial
(ID 354687873)
, no qual o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a negativa/suspensão do tratamento essencial de menor com TEA se mostra indevida, não houve comprovação da notificação exigida para suspensão da cobertura por inadimplemento, e subsiste a condenação por danos morais.

Recurso tempestiv
o
e preparo
recursal recolhido em ID
354687873
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:
JOÃO MESSIAS DINARDI PEIXOTO PRADEGAN, menor, representado por sua genitora, Sra. JERUSA CRISHNA DINARDI PEIXOTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, inclusive terapia ABA, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a três pontos

(i) alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
(
ii
) licitude, ou não, da suspensão/interrupção do tratamento em razão de inadimplência
,
e

(
iii
) configuração do dano moral.

Passamos a análise das teses recursais.

DA
PRELIMINAR

DA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A
A
pelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o julgamento antecipado da lide lhe teria subtraído a possibilidade de produzir prova oral, a qual reputa necessária para demonstrar
a
inexistência de negativa de cobertura,
regularidade da suspensão do atendimento por inadimplência, tentativas de contato com o consumidor e inexistência de urgência do tratamento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o
M
agistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando a prova documental já for suficiente para a solução da controvérsia.

O sistema processual brasileiro consagra o
J
uiz como destinatário da prova, a quem compete indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, a controvérsia é predominantemente documental. Estão comprovados nos autos
,
o diagnóstico do menor e a prescrição médica detalhada do tratamento multidisciplinar
, a
necessidade de acompanhamento intensivo e contínuo, com ênfase na urgência de intervenção precoce
.

Também constam, provas d
a
dificuldade de acesso integral aos atendimentos prescritos
,
o fato de que o paciente já havia iniciado parcialmente o tratamento, ao menos com terapia ABA e psicomotricidade, sem, contudo, obter a integralidade da terapêutica indicada
.

Ademais, contém também nos autos
a interrupção/suspensão de parte do tratamento que já vinha sendo realizado e

a ausência de demonstração inequívoca, pela operadora, do preenchimento dos requisitos legais para suspensão regular da cobertura por inadimplência.

A prova oral pretendida pela
R
ecorrente não se mostrava apta a alterar o núcleo da controvérsia jurídica, porque os fatos essenciais já estavam documentalmente delineados.

Com efeito, os fatos que a Apelante afirma pretender demonstrar por prova oral
, tais como a
regularidade da suspensão da cobertura, constituição em mora, observância do prazo legal e comprovação da notificação exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98
,
reclamam, por sua própria natureza, demonstração documental.

A oitiva de testemunhas ou informantes não se presta a suprir eventual ausência de documentos aptos a comprovar a mora qualificada do consumidor e a
regular notificação no prazo legal, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa.

Além disso
, a alegação de que jamais houve negativa não se resolve por mera prova testemunhal quando os próprios autos revelam filas de espera, indisponibilidade de rede apta, necessidade de busca em rede particular, início apenas parcial das terapias e posterior descontinuidade do tratamento.

Também não socorre a
A
pelante a invocação genérica de prejuízo. Em matéria de nulidade processual, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, assim,
não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC.

Aqui, a
R
ecorrente limitou-se a afirmar, em tese, que desejava produzir prova, sem demonstrar de forma objetiva como tal instrução alteraria a conclusão jurídica diante do acervo já existente.

Não houve indicação concreta de fato controvertido dependente exclusivamente de prova oral, tampouco demonstração específica de que a instrução pretendida conduziria a desfecho diverso. A insurgência, assim, permaneceu no plano abstrato, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual.

Neste sentido, vejamos jurisprudência desta Corte:

APELANTE: ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ESTORNO DE PAGAMENTOS (CHARGEBACK). INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 21.372,48, referentes a mensalidades de plano de saúde relativas ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2019, acrescidas de correção monetária pela SELIC,
juros de mora e honorários advocatícios. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, indevida inversão do ônus da prova e inexistência de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) se a operadora de plano de saúde comprovou adequadamente o fato constitutivo do seu direito; (
iii
) se houve indevida inversão do ônus da prova; e (
iv
) se subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades diante da alegação de inexistência de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a parte não demonstra prejuízo concreto.

A operadora comprovou o vínculo contratual, a prestação dos serviços e a inadimplência das mensalidades mediante documentos idôneos, incluindo extratos de utilização do plano, comunicações de estorno das administradoras de cartão, carta de renegociação e demonstrativo de débitos, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A negativa genérica da ré, desacompanhada de comprovantes de pagamento, registros bancários ou impugnação formal dos estornos, não se mostra suficiente para afastar a presunção de validade do conjunto documental apresentado, incumbindo-lhe comprovar eventual quitação ou fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Demonstrada a fruição dos serviços médicos sem a correspondente contraprestação financeira, subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades, sendo juridicamente inadmissível admitir o proveito econômico sem causa justificante, em consonância com o art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. Demonstrada a prestação de serviços e o inadimplemento das contraprestações, incumbe ao devedor comprovar a quitação ou outro fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373; CC,
arts
. 320 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
nº 1011297-53.2024.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, RI nº 1036238-44.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, j. 05.03.2026.

(N.U 1024590-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Logo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO
MÉRITO

DA
DELIMITAÇÃO FÁTICA RELEVANTE

Os autos evidenciam que o
Requerente
, menor impúbere, é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, com prescrição médica de tratamento multiprofissional intensivo e contínuo, abrangendo fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicologia com abordagem ABA, em carga horária semanal definida pela médica assistente.

Também se extrai do conjunto probatório que o tratamento não foi integralmente implementado na forma prescrita. Os elementos documentais indicam que o menor chegou a iniciar parte da terapêutica, especificamente ABA e psicomotricidade, sem, contudo, obter acesso regular, contínuo e integral a todos os atendimentos recomendados, evidenciando prestação insuficiente e posterior descontinuidade assistencial.

Esse dado é relevante porque afasta, simultaneamente, duas premissas defensivas extremas
, a de que
não procede a tese de que o autor jamais teria
necessitado da intervenção jurisdicional por inexistir pretensão resistida e
,

tampouco se trata de hipótese em que todo o tratamento sempre esteve regularmente disponível e custeado pela operadora na forma prescrita.

O que houve, em verdade, foi prestação insuficiente, fragmentada e descontínua, incompatível com a cobertura integral do tratamento indicado a criança neurodivergente em fase de desenvolvimento.

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

A
R
ecorrente afirma que sempre autorizou os procedimentos, de modo que não haveria interesse de agir nem pretensão resistida.

Pretensão resistida não se configura apenas mediante negativa formal expressa. Ela também se revela quando a operadora, embora não negue frontalmente em linguagem padronizada, não viabiliza, de maneira efetiva e tempestiva, o tratamento de que o beneficiário necessita, sobretudo quando se trata de paciente
hipervulnerável
, criança com TEA, em acompanhamento contínuo e intensivo.

A cobertura contratual, em matéria de saúde suplementar, não se satisfaz com autorização abstrata, burocrática ou inexequível. Se a operadora aponta rede sem disponibilidade real, mantém o paciente em fila de espera, condiciona o atendimento a providências que inviabilizam a fruição do serviço, ou interrompe terapias já iniciadas, há recusa material de cobertura.

Vejamos:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO PLANO. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeie integralmente todas as terapias prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limitação de sessões, métodos, técnicas ou locais de atendimento, mediante pagamento direto aos profissionais.

2. Menor diagnosticada com TEA necessita de tratamento multidisciplinar com Terapia Comportamental ABA (4 horas semanais), Terapia Ocupacional com foco em integração sensorial (2 horas semanais) e Fisioterapia Motora/Psicomotricista (2 horas semanais), conforme prescrição médica.

3. A operadora de plano de saúde recorre alegando ausência de negativa de cobertura, existência de rede credenciada, necessidade de observância dos limites contratuais para reembolso e ausência de cobertura para atendimentos em ambiente escolar/domiciliar.

4. A parte autora, em recurso adesivo, pleiteia a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios do valor da causa para o proveito econômico anual estimado em R$ 135.476,88.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, conforme indicação médica; (
ii
) determinar se o pagamento aos profissionais não credenciados deve observar os limites da tabela do plano contratado e se há cobertura para atendimento em ambiente escolar e domiciliar; e (
iii
) definir a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios em obrigação de fazer de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

6. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, devendo as cláusulas contratuais
ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

7. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 determina que, para cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

8. A operadora de plano de saúde reconheceu expressamente a "insuficiência de prestadores na região", configurando exceção à regra contratual e justificando o atendimento fora da rede credenciada.

9. Mesmo em casos excepcionais de atendimento fora da rede credenciada, o pagamento aos profissionais deve observar os limites da tabela de valores do plano contratado, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e jurisprudência consolidada.

10. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar não possui cobertura obrigatória, conforme Parecer Técnico nº 25 da ANS, por extrapolar o conceito de cuidado médico e não estar contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

11. Em obrigação de fazer de trato sucessivo, sem valor de condenação líquida e certa, o proveito econômico não se mostra mensurável com precisão no momento da sentença, sendo correta a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da requerida parcialmente provido para determinar que o pagamento aos profissionais não credenciados observe os limites da tabela de valores do plano contratado e afastar a condenação ao custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista, conforme Resolução Normativa ANS nº 539/2022. 2. Comprovada a insuficiência da rede credenciada, justifica-se o atendimento por profissionais não credenciados, porém com pagamento limitado aos valores da tabela do plano contratado. 3. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar não possui cobertura obrigatória por extrapolar o conceito de cuidado médico. 4. Em obrigação de fazer de trato sucessivo, sem valor de condenação líquida e certa, os honorários advocatícios incidem sobre o valor atualizado da causa."-

(N.U 1066777-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

A obrigação da operadora, em hipóteses dessa natureza, não se exaure na emissão formal de guias ou em autorizações desacompanhadas de efetiva disponibilização da terapêutica prescrita. O que o ordenamento tutela é o acesso real, tempestivo e contínuo ao tratamento necessário, e não a mera aparência administrativa de cobertura. Por isso, a ausência de negativa expressa não descaracteriza a
pretensão resistida quando o serviço, embora teoricamente autorizado, não se revela concretamente
fruível
pelo beneficiário.

A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde não cumpre sua obrigação apenas com a afirmação genérica de disponibilidade, devendo assegurar atendimento adequado, efetivo, contínuo e por prestador apto, em consonância com a prescrição clínica.

Portanto, está caracterizado o interesse processual da parte
A
utora.

DA COBERTURA DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TEA

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
, sem prejuízo da aplicação da Lei nº 9.656/98.

Não há exclusão recíproca entre esses diplomas
,
ao revés, a disciplina dos planos de saúde deve ser interpretada em conjunto com a tutela consumerista e com a proteção constitucional à saúde, à criança e à pessoa com deficiência.

A solução da controvérsia deve observar, ainda, a prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente pelo art. 227 da Constituição Federal, bem como a diretriz de proteção integral que informa o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no tocante ao acesso efetivo aos serviços de saúde.

Tratando-se de criança com transtorno do espectro autista, avulta a necessidade de interpretação que prestigie a continuidade do cuidado e a máxima efetividade do tratamento prescrito.

No ponto, é irrelevante a tentativa da
A
pelante de sustentar uma suposta supremacia excludente da Lei nº 9.656/98 em relação ao CDC. Ainda que se reconheça a especialidade da legislação setorial, isso não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao consumidor em cláusulas restritivas, especialmente em matéria de assistência à saúde.

Além disso, a disciplina normativa da ANS, notadamente a
RN nº 539/2022, reforça a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos relacionados ao tratamento/manejo de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento,
incluindo o TEA, por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente
, senão vejamos:

"[...] Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. [...]"

Vejamos também julgado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE PSICOLOGIA COM MÉTODO ABA E ASSISTENTE TERAPÊUTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de tratamentos multidisciplinares, incluindo psicologia com método ABA em frequência mínima de 5 sessões semanais, em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que a prescrição de terapia ABA com frequência mínima de 5 sessões semanais configuraria, na prática, a atuação de Assistente Terapêutico, modalidade de atendimento que, segundo a Embargante, não teria cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, consignando expressamente que não houve solicitação de assistente terapêutico e que a tutela deferida
limitou-se
aos tratamentos de saúde prescritos, a serem realizados em ambiente clínico/ambulatorial.

5. A terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) ministrada por psicólogo em ambiente clínico constitui procedimento de saúde com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não se confundindo com a figura do Assistente Terapêutico, que geralmente atua em ambientes não clínicos como o domiciliar ou escolar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura ou a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, devendo prevalecer a prescrição médica quanto ao método e à frequência das terapias.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão, ainda que implicitamente, afasta a equiparação entre psicologia com método ABA e a figura do Assistente Terapêutico ao reconhecer a distinção entre os tratamentos. 2. A terapia ABA ministrada por psicólogo em ambiente clínico constitui procedimento de saúde de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, não se confundindo com a atuação de Assistente Terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
: 43275 MG 2022/0130203-1, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 18/04/2023; STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
: 41796 RJ 2021/0156803-3, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, S2, j. 23/02/2022; STJ - Jurisprudência em Teses - Edição 259: Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, 19/05/2025; Súmula 211/STJ.

(N.U 1018243-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

Em outras palavras, não basta indicar qualquer prestador
, se
exige prestador apto, com disponibilidade real, e capaz de ofertar o método prescrito, sob pena de a cobertura se tornar meramente formal.

O ponto central, aqui, reside em que, embora a operadora não esteja obrigada a custear indistintamente toda e qualquer técnica dissociada da cobertura contratual e regulatória, não lhe é dado inviabilizar, esvaziar ou fragmentar o tratamento
multidisciplinar prescrito para enfermidade coberta, sobretudo quando a terapêutica indicada se mostra necessária ao adequado desenvolvimento de criança com TEA.

Assim, não pode a operadora substituir a avaliação clínica do médico assistente por critérios meramente administrativos, nem reduzir a cobertura a uma disponibilidade apenas formal ou insuficiente.

DA ALEGADA LICITUDE DA SUSPENSÃO DO TRATAMENTO POR INADIMPLÊNCIA

Este é o principal argumento recursal.

A
A
pelante sustenta que não houve negativa, mas mera suspensão dos atendimentos em razão da inadimplência das mensalidades/coparticipações relativas aos meses de dezembro/2024 e abril/2025, asseverando que tal conduta estaria autorizada pelo contrato e pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

É certo que a Lei nº 9.656/98 admite, em hipóteses excepcionais, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplemento superior a 60
(sessenta)
dias, consecutivos ou não, nos últimos 12
(doze)
meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Ocorre que essa autorização legal é de interpretação estrita, por constituir exceção ao dever de continuidade da assistência contratada. Por isso, não basta à operadora alegar genericamente a existência de débito
,
incumbe-lhe demonstrar, de forma cabal
,
o efetivo inadimplemento nos moldes legais
,
a observância do lapso temporal previsto na lei e, sobretudo,

a notificação comprovada do consumidor até o 50º
(quinquagésimo)
dia de mora.

Exige-se, para a validade da medida, demonstração precisa do período de inadimplemento, da superação do marco legal de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos 12 (doze) meses anteriores, bem como da efetiva notificação do consumidor até o 50º (quinquagésimo) dia de mora, mediante prova idônea e inequívoca.

Ausente essa comprovação, não se legitima a suspensão da assistência, ainda mais quando a controvérsia envolve tratamento continuado de menor em condição de especial vulnerabilidade.

No caso, a prova produzida pela
Requerida
não se mostra suficiente para comprovar, de modo inequívoco, a regular notificação exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

As meras referências a tentativas de contato
,
protocolos internos ou apontamentos administrativos não se equiparam, por si, à comprovação segura de notificação válida, tempestiva e eficaz do beneficiário, especialmente para autorizar a suspensão de tratamento essencial de menor com TEA.

A gravidade da consequência impunha à operadora ônus probatório ainda mais rigoroso, o que não se verifica na hipótese. A excepcionalidade da suspensão contratual por inadimplemento não autoriza presunções em favor da fornecedora, notadamente em detrimento de criança em acompanhamento multiprofissional contínuo e tempo-sensível.

Some-se a isso um dado de especial relevo
,
mesmo segundo a própria narrativa defensiva, havia, anteriormente, liberação de procedimentos e realização de parte das terapias, de modo que a descontinuidade do tratamento ocorreu em contexto de assistência já iniciada.

Em hipóteses tais, a exigência de estrita observância dos pressupostos legais para interrupção da cobertura torna-se ainda mais rigorosa, pois a quebra abrupta da continuidade terapêutica projeta risco concreto ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Ainda que
se admitisse a existência do débito, a situação dos autos não autoriza a conclusão de que a operadora pudesse, automaticamente, deixar o menor desassistido em tratamento multiprofissional essencial, sem demonstração robusta do atendimento dos requisitos legais.

A cláusula contratual invocada pela
R
ecorrente não prevalece contra a disciplina protetiva legal, nem pode ser interpretada de forma a legitimar comportamento abusivo ou desproporcional.

A questão deve ser examinada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção integral à criança e do direito fundamental à saúde.

Nessas bases, a suspensão abrupta de terapias essenciais, em quadro de TEA, sem prova inequívoca da regular notificação legal e em cenário de cobertura já parcial e insuficiente,
se
revela

indevida.

DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE TERAPÊUTICA E DA INADEQUAÇÃO DA TESE DE PROCEDIMENTO MERAMENTE ELETIVO

A
Apelante
insiste em afirmar que os atendimentos seriam eletivos, desprovidos de urgência ou emergência, por não se enquadrarem no art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

Isso porque a controvérsia não versa sobre urgência e emergência hospitalar nos moldes estritos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, mas sobre a necessidade clínica de tratamento contínuo, precoce e intensivo para criança com transtorno do neurodesenvolvimento, cuja demora ou interrupção compromete significativamente o prognóstico terapêutico.

Em casos de TEA, a intervenção precoce constitui elemento terapêutico sensível ao tempo. A postergação injustificada, a prestação fragmentada ou a suspensão abrupta das terapias importam perda de janela de desenvolvimento, retrocesso clínico e prejuízos funcionais potencialmente duradouros.

Assim, ainda que não se trate de atendimento emergencial hospitalar stricto sensu, isso não retira a urgência material da prestação de saúde reclamada, tampouco autoriza sua descontinuidade.

DO DANO MORAL

A apelante também pretende afastar a condenação por danos morais, ao argumento de ausência de ato ilícito e de que o caso configuraria mero dissabor contratual.

A
indevida negativa de cobertura ou a interrupção injustificada de tratamento essencial por plano de saúde, especialmente em contexto de vulnerabilidade agravada do beneficiário, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável.

No caso concreto, o ilícito não se resume ao descumprimento abstrato de obrigação contratual. Houve comprometimento da continuidade de tratamento multiprofissional prescrito a criança com TEA, com potencial repercussão sobre seu desenvolvimento e evidente intensificação da angústia e da insegurança suportadas por sua família, circunstâncias que evidenciam lesão extrapatrimonial indenizável.

Não se cuida de simples aborrecimento cotidiano. Está-se diante de criança com TEA, em tratamento multidisciplinar prescrito, cuja continuidade era fundamental ao desenvolvimento.

A prestação inadequada do serviço
,
caracterizada por ausência de tratamento integral, entraves de acesso, necessidade de busca por rede apta, e posterior descontinuidade de parte das terapias já iniciadas
,
gera aflição, angústia e insegurança que superam em muito o campo do dissabor ordinário.

A violação atinge não só a esfera patrimonial, mas direitos da personalidade, a dignidade da criança e a tranquilidade psíquica de sua família, especialmente porque a desassistência incide sobre processo terapêutico sensível, contínuo e tempo-dependente.

Quanto ao
quantum
, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
fixado na origem não se mostra excessivo
,
nem irrisório. Ao contrário, revela-se proporcional à gravidade do ilícito, às circunstâncias do caso concreto, à capacidade econômica da ré e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

CONCLUSÃO

Em síntese, não procede a alegação de nulidade processual, tampouco se sustenta a tese de ausência de pretensão resistida ou de licitude da descontinuidade assistencial fundada em inadimplemento, ante a ausência de comprovação rigorosa dos pressupostos legais autorizadores da medida.

Mantém-se, por conseguinte, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da consequente obrigação de reparar os danos morais dela decorrentes.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%
(dois por cento)
sobre o percentual anteriormente fixado, observada, se necessária, a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026